Tribunal: TCU
Processo: 008.229/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Acompanhamento da implantação da moeda digital DREX pelo Banco Central do Brasil, realizado com o objetivo de Identificar riscos que possam impedir ou retardar a implementação da Plataforma Drex e os benefícios esperados de sua operação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento destinado a avaliar riscos concernentes à implementação da moeda digital Drex pelo Banco Central do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 7o, § 3o, VI, e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Banco Central do Brasil que encaminhe a este Tribunal: 9.1.1. relatórios produzidos ao final de cada fase do "Piloto RD (Real Digital) "; 9.1.2. relatórios semestrais sobre o andamento da iniciativa Drex de modo global, incluindo o "Piloto RD", o projeto "Real Digital", registrado sob número 223616 no sistema GPS do Banco Central, workshops e eventos promovidos pela autarquia, além de outras ações relevantes diretamente relacionadas com a implementação da moeda digital, registradas, ou não, nos sistemas de controle; 9.1.3. informação imediata de eventual validação da plataforma Drex em ambiente de produção, acompanhada de dados e de transações reais com efeitos definitivos, mesmo que o escopo da validação seja limitado, comunicando, ainda, o alcance planejado em termos de quantidade e de perfis dos usuários envolvidos e dos tipos de funcionalidade e de transação utilizados. 9.2. recomendar ao Banco Central do Brasil que utilize as listas de verificação constantes do "Apêndice B - Lista de verificação: Boas práticas para implantação de CBDC" e do "Apêndice C - Lista de verificação: Boas práticas no uso de DLT/ Blockchain " (peça 75, p. 54-106) no desenvolvimento da iniciativa Drex, no sentido de subsidiar a conferência de sua conformidade com os parâmetros legais e com as boas práticas de segurança da informação e de implementação de moeda digital, bem como servir de suporte para o aprimoramento de futuras tomadas de decisão da autarquia sobre a matéria, em observância aos princípios da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade; 9.3. informar o Banco Central do Brasil acerca desta deliberação; 9.4. autorizar a AudTI a dar continuidade a este acompanhamento; 9.5. orientar a Segecex para que, caso haja fases seguintes de acompanhamento da implementação da moeda digital Drex por este Tribunal, seja inserida questão de auditoria específica para avaliar os controles, protocolos e arcabouço normativo previstos, implementados ou em implementação, a fim de assegurar os princípios basilares da privacidade e da liberdade dos usuários da futura moeda digital.